Tribunal: TJSP
Processo: 2216094-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216094-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado CAAP- ASA ASSISTÊNCIA
SOCIAL AO ADOLESCENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216094-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.474
Agravo de Instrumento no 2216094-10.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Paulo
Agravado: CAAP Casa Assistência Social ao Adolescente
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. Interposição
contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para
suspender ato administrativo. Superveniência de sentença. Perda
de Objeto. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de São Paulo contra r. decisão que, em mandado de segurança impetrado por CAAP

Casa Assistência Social ao adolescente, deferiu pedido de tutela de urgência para
suspender ato administrativo da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social que tornou prejudicado o Edital de Chamamento Público no 055/SMADS/2020,
referente ao gerenciamento do Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para
adolescentes, jovens e adultos para o eixo Gestão e Negócios, no Distrito de Sacomã,
sob supervisão da SAS Ipiranga (CEDESP), centro este que, até então, encontrava-se
sob os cuidados da impetrante (cf. Termo de Convênio no 098/SMADS/2015).
Busca a agravante a reforma da decisão, argumentando que
qualquer medida destinada à prorrogação de convênio firmado entre as partes deveria ter
sido adotada antes do seu término, de tal sorte que tendo sido impetrado o Mandado de
Segurança em 13/07/2020, após o término da vigência do Termo de Convênio no
98/SMADS/2015 (encerrado em 30/06/2020), mostra-se inviável juridicamente qualquer
medida para sua prorrogação.
Alega, ainda, que o Termo de Convênio no 98/SMADS/2015
já havia sido prorrogado em agosto 2017, não estando sujeito a nova prorrogação, uma vez
atingido prazo máximo de vigência. de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da
Lei no 8.666/93.
Por fim, alega que a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, antevendo o término da vigência do Termo de Convênio com a
impetrante, ora agravada, adotou as providências necessárias para a realização de novo
chamamento público (Chamamento no 055/SMADS/2020). A Impetrante, única interessada
na celebração da parceria, após apresentar proposta e plano de trabalho, foi convocada para
apresentação da documentação, mas não cumpriu requisito do Edital, pois indicou imóvel
que não poderia ser destinado à finalidade estabelecida, já que indicou imóvel municipal
onde se encontra instalado o Clube da Comunidade
CDC Moinho Velho, dado em
permissão de uso e destinado exclusivamente para desenvolvimento do Programa
Municipal de Desenvolvimento do Esporte Comunitário.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, a parte agravada
apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216094-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso interposto encontra-se prejudicado.
Consulta realizada por este relator junto aos autos digitais do
processo em primeiro grau, por meio do Portal Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
esclareceu que, em 30/09/2020, ocorreu o sentenciamento do mandado de segurança, com a
extinção do feito sem julgamento do mérito, o que indica o esvaziamento do objeto deste
recurso.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos
anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo
de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 29.10.2015).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 271.380/SP, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 21.11.2017.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR